Tribunal: TCU
Processo: 011.232/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6823/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.232/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandro Aparecido Moreira da Rocha (XXX.577.088-XX); Carlos Henrique Tenofio Beraldo (XXX.272.228-XX); Celio Monteiro dos Santos (XXX.160.958-XX); Maria Valeria da Silva Oliveira (XXX.423.228-XX); Maxima Biajolli Cortelo (XXX.274.818-XX); Rafaela de Oliveira Americo (XXX.367.888-XX); Ranieri Machado Leite (XXX.887.558-XX); Rodolfo da Silva Lourenco (XXX.767.438-XX); Rodrigo Tosetto Taira (XXX.622.588-XX); Samuel Demetrio Martins Filho (XXX.705.388-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.